Tribunal: TJES
Processo: 5002811-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002811-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002811-44.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença reproduzida no id 1540180, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora Apelante em face de Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Apelada e, em consequência, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso (id 1540185) o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença recorrida, em resumo, que (i) “
não há nos autos qualquer prova no sentido de que o problema do consumidor foi solucionado, nem antes e nem depois da audiência de conciliação realizada no âmbito do Procon
” (página 04); (ii) o Município não poderia ter sido condenado ao pagamento de custas processuais.

Apesar de intimada (conforme certidão inserida no id 1540188), a sociedade empresária Apelada não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002811-44.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória, com base em CDA originada de multa aplicada pelo Procon Municipal (no valor de R$ 24.331,66, página 13 do id 1540169), ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Peixe Urbano Web Serviços Ltda cobrando a quantia de R$ 53.902,23 (cinquenta e três mil, novecentos e dois reais e vinte e três centavos).

Citada para pagar a dívida ou nomear bens à penhora, a sociedade empresária Executada opôs a Exceção de Pré-Executividade constante no id 1540167, na qual sustentou, no que importa ao presente julgamento, violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que no processo administrativo que resultou na multa objeto da demanda, não se tratou da conduta da então Excipiente, que, inclusive, resolveu a reclamação do consumidor antes da audiência designada no Procon.

Na Sentença reproduzida no id 1540180, a MM.ª Juíza
a quo
acolheu as alegações da Peixe Urbano, motivo pelo qual julgou extinta a demanda executiva fiscal nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em sua fundamentação, a Magistrada assim consignou:

“Não obstante a penalidade tenha o intuito de punir uma conduta considerada reprovável do fornecedor, de descaso tanto pelo consumidor, como pelo Órgão de Defesa do Consumidor, que tem como princípio a proteção e defesa da parte hipossuficiente da relação consumerista, da análise do processo administrativo denota-se que em audiência realizada no dia 23/07/2012, o consumidor esclareceu que o excipiente fez o estorno no cartão de crédito no valor de R$ 490,00. (id nº 1778522).

Assim, em que pese a empresa não tenha prestado informações quando solicitada, em audiência conciliatória o consumidor afirmou que a executada realizou o estorno do valor pago pela oferta da qual o autor não logrou êxito em utilizar por motivos alheio a sua vontade. Ou seja, antes que fosse proferida decisão pelo órgão de proteção do consumidor, o pedido do reclamante foi atendido, informação que consta nos autos do processo administrativo.

Da reclamação que deu ensejo a abertura do processo administrativo consta que o intuito do consumidor era ‘[...] a reclamante solicita a abertura de processo administrativo e requer a restituição imediata da quantia paga [...]’. A informação prestada pelo consumidor, de que houve estorno do valor, foi ignorada pela PROCON, o que confere relevância desmedida à forma em detrimento do próprio direito tutelado.

No caso, pelo contexto dos fatos delineados, a empresa não apresentou manifestação na seara administrativa e não compareceu à audiência, entretanto, solucionou a controvérsia antes mesmo da audiência conciliatória ocorrer. (...).” (Páginas 04-05).

A Magistrada, ademais, ainda condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, uma vez que, em seu entender, a Lei Estadual n.º 9.974/13, notadamente no art. 20, não isenta mais a Municipalidade do pagamento das despesas do processo.

Inconformado com tal conclusão, o Município de Vitória interpôs o recurso em julgamento (id 1540185), em cujas razões sustenta, em síntese, que “
não há nos autos qualquer prova no sentido de que o problema do consumidor foi solucionado, nem antes e nem depois da audiência de conciliação realizada no âmbito do Procon
” (página 04).

Argumenta, ainda, que, por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), não poderia ter sido condenado ao pagamento das custas processuais, conforme orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Com estas informações, bem resumidas, sobre os contornos fáticos e jurídicos da demanda em julgamento, adianto que minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo parcial provimento do recurso – mas apenas quanto à condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Isso porque em relação à multa que deu origem à CDA executada, ao contrário do que sustenta o Município Apelante, existe, sim, prova documental nos autos demonstrando que a sociedade empresária Apelada atendeu à solicitação do consumidor antes da audiência realizada no Procon (conforme consta nas páginas 02 e 20 do id 1540168).

Impende ressaltar que o fato ora mencionado, de inequívoca relevância, nem sequer foi mencionado na decisão administrativa de aplicação da multa (páginas 22-24 do id 1540168 e páginas 02-10 do id 1540169); em verdade, na citada decisão administrativa não consta individualização da conduta da Apelada, de modo que poderia ser aplicada em qualquer caso de suposta prática ofensiva às regras consumeristas.

Estas circunstâncias,
data venia
, revelam que o ato administrativo que deu ensejo à multa executada, além de prejudicar a defesa da Apelada (prejuízo à ampla defesa e ao contraditório), também descuidou do dever de fundamentação por apresentar motivação que não se compatibilizava com o caso concreto, o que caracteriza nulidade insanável, tornando igualmente nula a CDA dele resultante.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. 1
A decisão proferida pelo Procon Municipal em processo administrativo instaurado contra a apelada, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados pela ora recorrida, realizando mera explanação a respeitos dos direitos básicos do consumidor
. 2 - Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas. 3 - Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4.
É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa
. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170216386, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). (Sem grifo no original).

No que toca à condenação ao pagamento de custas, há muito tenho defendido que o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais também se aplica aos executivos fiscais ajuizados pelos Municípios, que só se sujeitam ao pagamento das custas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido os seguintes julgados de minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ARTIGO 39 DA LEF IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1-
Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
. 2- Caso concreto em que a parte ex adversa sequer chegou a ser citada, 3- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061594, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Considerando o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80 a sentença deve ser reformada no que se refere à impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas
. 2. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 100190040079, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido outros arestos deste egrégio TJES:

PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EXTINÇÃO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.
Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
. 2. Em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, inexistindo qualquer despesa efetuada pela parte contrária. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011100071437, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020). (Sem grifo no original).

(...).
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021). (Sem grifo no original).

(...).
O Art. 39, caput da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 050110031478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021). (Sem grifo no original).

(...). -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
(Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021). (Sem grifo no original).

Assim, à luz da fundamentação exposta neste voto, minha conclusão é no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória – apenas quanto ao pagamento das custas, já que não houve despesas efetuadas pela Apelada.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, isentar o Município Apelante do pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORNECEDOR QUE RESOLVE A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR ANTES DA AUDIÊNCIA NO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de execução fiscal fundada em CDA decorrente de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. Exceção de pré-executividade oposta pelo fornecedor com alegação de violação do devido processo legal no procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa. 3. Decisão administrativa genérica, que não individualiza a conduta do fornecedor e desconsidera que atendeu à solicitação do consumidor antes da audiência realizada no Procon Municipal. 4. Ato administrativo nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa e, também, por ausência de motivação idônea. 5. Nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), o Município não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, apenas, quando vencido, ao ressarcimento daquelas quitadas pela parte contrária. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.